Tribunal: TJMT
Processo: 1004864-92.2025.8.11.0006
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004864-92.2025.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Assistência à Saúde, Unidade de terapia intensiva (UTI) / unidade de cuidados intensivos (UCI)]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (APELANTE), ELIZABETE GREGORIO DOS SANTOS - CPF: 011.192.451-09 (APELADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO EM UTI. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. TEMA 1313/STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer, determinando a transferência da autora para UTI adulto tipo II para tratamento de síndrome coronariana aguda e condenando os réus ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

2.

O Estado apelante alega que o valor da causa foi indevidamente fixado, que o feito deveria tramitar no Juizado Especial da Fazenda Pública, que os honorários deveriam ser arbitrados por equidade e que não há solidariedade entre os entes federativos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há três questões em discussão: (i) definir se o juízo de origem é competente para processar e julgar a demanda, considerando o valor atribuído à causa; (ii) estabelecer se existe solidariedade entre os entes federativos nas ações que envolvem o direito à saúde; e (iii) determinar se os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa em demandas de saúde contra o Poder Público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

O valor atribuído à causa baseou-se em orçamento que reflete o custo do tratamento em rede particular, critério válido para fixação do valor da causa em ações de saúde, ultrapassando o limite de 60 salários mínimos previsto no art. 2º da Lei nº 12.153/2009, o que afasta a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.

5.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 855.178/SE (Tema 793), firmou entendimento de que os entes federativos são solidariamente responsáveis nas demandas judiciais envolvendo o direito à saúde, sendo possível apenas direcionar a execução da obrigação conforme as regras de repartição de competências.

6.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1313, estabeleceu que nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, reconhecendo a peculiaridade dessas ações, cujo objeto não se traduz em proveito econômico ou valor patrimonial transferido para o autor.

7.

Considerando a natureza da causa, o trabalho realizado pelo advogado, o tempo exigido para o serviço e os demais critérios estabelecidos no art. 85, § 2º, do CPC, mostra-se razoável a fixação dos honorários advocatícios em R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

O valor atribuído à causa baseado em orçamento que reflete o custo do tratamento em rede particular é critério válido para fixação do valor da causa em ações de saúde.

2.

Os entes federativos são solidariamente responsáveis nas demandas judiciais envolvendo o direito à saúde, conforme entendimento firmado pelo STF no Tema 793.

3.

Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, conforme Tema 1313 do STJ.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; Lei nº 12.153/2009, art. 2º; CPC, art. 85, §§ 2º e 8º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178/SE (Tema 793); STJ, Tema Repetitivo 1313.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Fazenda Pública da Comarca de Cáceres-MT, nos autos de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, ajuizada por ELIZABETE GREGÓRIO DOS SANTOS, assistida pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra o MUNICÍPIO DE CÁCERES e o ESTADO DE MATO GROSSO.

A sentença julgou procedente a ação e tornou definitiva a liminar que determinava que os réus realizassem o tratamento necessário da moléstia que acomete a Apelada, transferindo-a para UTI adulto tipo II para tratamento de síndrome coronariana aguda. Condenou, ainda, os réus ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso alega que o valor da causa foi indevidamente fixado, pois o tratamento foi realizado na rede pública e o custo real seria de aproximadamente R$ 11.000,00, o que atrairia a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, tornando indevida a condenação em honorários advocatícios. Subsidiariamente, requer que os honorários sejam arbitrados por equidade, conforme o art. 85, §8º, do CPC, e que seja reconhecida a ausência de solidariedade entre os entes federativos, com divisão proporcional da responsabilidade entre os réus.

Em contrarrazões, a Apelada, por meio da Defensoria Pública, alega que o valor da causa foi corretamente fixado com base em orçamento compatível com o tratamento necessário, ultrapassando o limite de 60 salários mínimos, o que afasta a competência do Juizado Especial. Sustenta que a responsabilidade dos entes federativos é solidária, conforme jurisprudência consolidada, e que os honorários devem ser fixados conforme o valor da causa, nos termos do art. 85, §§2º e 3º, do CPC, sendo inaplicável o arbitramento por equidade. Requer, ainda, a majoração dos honorários em grau recursal, diante do caráter protelatório do recurso.

O Município de Cáceres não apresentou contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento parcial do recurso para direcionar a obrigação prioritariamente ao Estado de Mato Grosso, sem afastar a solidariedade do Município de Cáceres, e fixar os honorários advocatícios por apreciação equitativa, nos termos do Tema 1313/STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara;

Conforme, relatado trata-se de recurso de apelação cível interposto por Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Fazenda Pública da Comarca de Cáceres-MT, nos autos de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, ajuizada por Elizabete Gregório dos Santos assistida pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso contra o Município de Cáceres-MT e o Estado de Mato Grosso. A sentença julgou procedente a ação e tornou definitiva a liminar que determinava que o Estado de Mato Grosso e o Município de Cáceres realizassem o tratamento necessário da moléstia que acomete a Apelada, transferindo-a para UTI adulto tipo II para tratamento de síndrome coronariana aguda.

Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Analisando detidamente os autos, verifico que o recurso merece parcial provimento.

Inicialmente, quanto à alegação de incompetência do juízo, em razão do valor da causa, entendo que não assiste razão ao apelante.

O valor atribuído à causa pela parte autora baseou-se em orçamento que reflete o custo do tratamento em rede particular, o que é admitido pela jurisprudência como critério válido para fixação do valor da causa em ações de saúde. O fato de o tratamento ter sido posteriormente realizado na rede pública não altera, retroativamente, o valor da causa fixado no momento da propositura da ação.

Ademais, conforme bem pontuado pela Defensoria Pública em suas contrarrazões, o valor do procedimento médico postulado excede o montante correspondente a 60 (sessenta) salários-mínimos, afastando a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos do art. 2º da Lei nº 12.153/2009.

Nesse sentido, já decidiu o Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

"O valor da causa ultrapassa o limite de 60 salários mínimos previsto no art. 2º, §1º, da Lei nº 12.153/2009, alcançando R$ 92.717,07, de modo que não se configura hipótese de competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública." (N.U 1019800-32.2024.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/06/2025, Publicado no DJE 05/06/2025)

Portanto, rejeito a preliminar de incompetência do juízo.

No que tange à alegação de ausência de solidariedade entre os entes federativos, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 855.178/SE (Tema 793), firmou entendimento de que, nas demandas judiciais envolvendo o direito à saúde, os entes federativos são solidariamente responsáveis.

A tese fixada no referido julgamento estabelece que "os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro".

Assim, embora seja possível direcionar a execução da obrigação conforme as regras de repartição de competências, a solidariedade entre os entes federativos permanece intacta, não havendo que se falar em divisão proporcional da responsabilidade entre os réus para fins de condenação.

No tocante aos honorários advocatícios, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1313, estabeleceu a seguinte tese:

"Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC."

O entendimento firmado pelo STJ reconhece a peculiaridade das ações que envolvem o direito à saúde, cujo objeto não se traduz em proveito econômico ou valor patrimonial transferido para o autor, o que impede que o valor da causa ou da prestação seja utilizado como base para a fixação dos honorários.

Conforme destacado no julgamento do Tema 1313, o direito à saúde é um direito constitucional, sendo a sua efetivação uma obrigação do Estado, cuja concretização é imprescindível para garantir a dignidade da pessoa humana, princípio fundamental da Constituição. Assim, a apreciação equitativa dos honorários visa contemplar as características dessas causas de forma mais condizente com sua natureza.

No caso em análise, considerando a natureza da causa, o trabalho realizado pelo advogado, o tempo exigido para o serviço, bem como os demais critérios estabelecidos no art. 85, § 2º, do CPC, entendo razoável a fixação dos honorários advocatícios em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), em consonância com o entendimento firmado no Tema 1313 do STJ.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso para reformar a sentença apenas no tocante aos honorários advocatícios, fixando-os por apreciação equitativa no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), afastando-se a base de cálculo pelo valor da causa, conforme a tese firmada no Tema 1313/STJ, mantendo-se os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025